Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-79.2025.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004308-79.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO - CPF: 954.062.048-15 (APELANTE), PAULO CESAR CLEMENTE JUNIOR - CPF: 378.306.338-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NAVAJAS - CPF: 097.912.178-74 (ADVOGADO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (APELADO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. ANIMUS DEFENDENDI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação de calúnia majorada (art. 138 c.c. art. 141, incisos III e IV, do Código Penal). A querelante alega que o querelado, na qualidade de advogado do Município de Santa Cruz do Xingu (MT), imputou-lhe falsamente a prática de fraude documental em petição apresentada nos autos da Ação de Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041. O juízo de origem reconheceu a atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo (
animus caluniandi
) e pela incidência da imunidade profissional do advogado, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela absolvição sumária sem a realização de instrução probatória; (ii) estabelecer se a conduta do querelado configura o crime de calúnia majorada ou se está acobertada pela imunidade profissional do advogado e pela ausência de dolo específico de caluniar.

III. Razões de decidir:

1.

A absolvição sumária prevista no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal é medida adequada quando os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, dispensando a dilação probatória.

2.

O crime de calúnia exige a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o dolo de caluniar
(animus caluniandi
), consistente na vontade deliberada de ofender a honra alheia mediante imputação falsa de fato definido como crime.

3.

As manifestações do querelado foram proferidas no exercício regular da advocacia, em defesa dos interesses do Município de Santa Cruz do Xingu (MT), no contexto de complexa disputa judicial de natureza possessória e dominial.

4.

As alegações de fraude documental não surgiram de ilações infundadas, mas foram embasadas em relatório técnico de sobreposição de área elaborado por profissional habilitado, que apontou inconsistências no processo de georreferenciamento.

5.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica na Ação de Oposição, manifestou-se no sentido de que o relatório técnico levantava dúvidas substanciais sobre a licitude da incorporação da área, com indícios relevantes de fraude no processo de georreferenciamento.

6.

A decisão liminar proferida na Ação de Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041 reconheceu a plausibilidade das alegações apresentadas pelo Município, corroborando a verossimilhança das afirmações do querelado.

7.

A linguagem empregada pelo querelado, embora contundente, mostrou-se técnica e pertinente à causa, visando convencer o juízo cível da verossimilhança das alegações de seu constituinte.

8.

A conduta do querelado caracteriza
animus defendendi
, e não
animus caluniandi,
pois voltada à defesa técnica dos interesses do ente público que representava.

9.

A imunidade profissional do advogado, prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, e no art. 133 da Constituição Federal, assegura a liberdade de manifestação no exercício da profissão, desde que haja pertinência com a causa.

10.

Não se configura crime contra a honra quando a manifestação, ainda que contundente, é proferida no contexto do debate judicial e guarda relação de pertinência com o objeto da lide.

11.

A existência de laudos técnicos divergentes não invalida a decisão judicial, que deve se basear na convicção formada a partir do conjunto probatório apresentado.

12.

A produção de outras provas, como a oitiva de testemunhas, seria meramente protelatória, visto que os elementos já existentes nos autos eram suficientes para afastar a pretensão acusatória.

13.

Não houve cerceamento de defesa, pois a análise do caso em sede de cognição sumária já permitiu ao magistrado concluir pela ausência do dolo específico de caluniar e pela incidência da imunidade profissional.

14.

A alegação de tratamento processual desigual não prospera, pois a valoração das provas é ato discricionário do juiz, que deve analisar criticamente todos os elementos apresentados.

15.

As discussões sobre a natureza do imóvel ou a adequação dos embargos de terceiro na ação cível são secundárias frente à proteção conferida pela imunidade profissional e pela atipicidade da conduta quando ausente o dolo específico.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição sumária é cabível quando os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta imputada, dispensando a instrução probatória. 2. O crime de calúnia exige a presença do dolo específico de caluniar
(animus caluniandi
), consistente na vontade deliberada de ofender a honra alheia mediante imputação falsa de fato definido como crime. 3. As manifestações do advogado proferidas no exercício regular da profissão, em defesa dos interesses de seu constituinte, com base em elementos técnicos e no contexto de disputa judicial, caracterizam
animus defendendi
, e não
animus caluniandi
. 4. A imunidade profissional do advogado, prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, e no art. 133 da Constituição Federal, assegura a liberdade de manifestação no exercício da profissão, desde que haja pertinência com a causa e não se trate de ofensa gratuita e despropositada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 138, art. 141, incisos III e IV, art. 142, inciso I, do Código Penal; art. 133 da Constituição Federal; art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Tereza Cristina Anacleto Cardoso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que absolveu sumariamente
Antônio Filho Sousa Mendes
da imputação de prática do delito previsto nos arts. 138 c.c. 141, incisos III e IV, do Código Penal (calúnia majorada).

Inconformada, a querelante interpôs recurso de apelação (ID 331729419), sustentando, em síntese, que o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao proferir decisão que absolveu sumariamente o apelado, privando-a de exercer seu direito constitucionalmente assegurado de produzir as provas necessárias para comprovar seu pleito vestibular, dentre elas a oitiva de testemunhas.

A apelante sustenta que a decisão monocrática se baseou exclusivamente em laudo particular apresentado pelo cliente do apelado, desconsiderando laudo divergente elaborado por seu assistente técnico, ambos produzidos na Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041, o que violaria a paridade de armas.

Afirma que foi precipitado afastar o dolo específico sem a realização de perícia judicial.

Alega que o apelado imputou falsamente fato definido como crime à apelante (art. 138 do CP), não estando sua conduta acobertada pela imunidade do art. 142, I, do CP, que não alcança o crime de calúnia. Sustenta que, para a configuração da calúnia, basta a imputação de fato criminoso perante terceiro, sendo irrelevante a certeza da falsidade.

Argumenta que a discussão na ação cível não é sobre eventual fraude, mas sobre a titularidade do imóvel, e que a alegação de existência de “Aeroporto Municipal” é inverídica, inexistindo convênio com o Estado ou a União, conforme informações da SEINFRA e da ANAC.

Por fim, afirma que a conduta do apelado é grave, marcada por distorções e alegações capazes de induzir em erro.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar suscitada com todas as consequências daí advindas, ou, na eventualidade de superada, pugna que integre discussão de mérito na forma como expendida, dando-se provimento meritório ao apelo para reformar a sentença, determinando-se a regular tramitação da queixa-crime até final solução.

O apelado apresentou contrarrazões em 14 de novembro de 2025 (ID 331729425), pugnando pelo integral desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença absolutória de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID 339152390), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ementando conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA MAJORADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Preliminar de cerceamento de defesa – Ausência de instrução probatória – Rejeição - Prova segura e incontroversa acerca da atipicidade da conduta – Mérito – Ausência de dolo específico – Animus defendendi – Conduta atípica – Precedentes TJMT e STJ - Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da absolvição sumária sem a realização de instrução probatória, especialmente a oitiva de testemunhas e a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia entre os laudos técnicos apresentados pelas partes.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão combatida:

“...
É o sucinto relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente momento processual destina-se à análise da possibilidade de absolvição sumária do Querelado, nos estritos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a absolver sumariamente o acusado quando verificar, dentre outras hipóteses, que o fato narrado evidentemente não constitui crime (inciso III).

A defesa técnica alicerça seu pleito absolutório, fundamentalmente, na atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo específico de caluniar (animus caluniandi), e na excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, consubstanciada na imunidade profissional do advogado.

Com efeito, assiste razão à defesa.

Para a configuração do delito de calúnia, tipificado no art. 138 do Código Penal, não basta a mera imputação de um fato definido como crime, é indispensável a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, a intenção deliberada de ofender a honra alheia, o denominado animus caluniandi. Ausente este, a conduta se revela atípica.

No caso em apreço, as expressões tidas por ofensivas foram irrogadas pelo Querelado no exercício de seu munus publicum, na qualidade de advogado constituído pelo Município de Santa Cruz do Xingu, e no bojo de uma complexa disputa judicial de natureza possessória e dominial. O contexto, portanto, não é o de uma ofensa gratuita e despropositada, mas sim o de uma contenda forense, na qual as partes, por seus procuradores, utilizam-se dos argumentos técnicos e fáticos que entendem pertinentes à defesa de seus interesses.

A análise dos documentos carreados pelo próprio Querelado em sua defesa é elucidativa, haja vista que as alegações de "fraude documental" não surgiram de ilações infundadas, mas foram a reprodução, em peça processual, das conclusões de um relatório técnico de sobreposição de área (ID 205461152), elaborado por profissional habilitado. Tal laudo aponta, de forma detalhada, uma série de retificações e inconsistências no processo de georreferenciamento que culminou na matrícula do imóvel em nome da Querelante, concluindo que "não foram respeitados os limites e confrontantes da área do aeroporto municipal".

Corrobora a tese de que o Querelado agiu com animus defendendi e narrandi a manifestação do Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica na referida Ação de Oposição (ID 205461155 e 205461421). O Parquet, em seu parecer, foi categórico ao afirmar que:

"O relatório técnico em especial levanta dúvidas substanciais sobre a licitude da incorporação da área da pista à matrícula rural particular dos opostos, com indícios relevantes de fraude no processo de georreferenciamento".

Ora, se o próprio órgão ministerial, de forma imparcial, vislumbrou "indícios relevantes de fraude", não se pode exigir do advogado da parte que, munido de laudo técnico no mesmo sentido, se abstenha de utilizar tal terminologia técnica em sua argumentação, sob pena de incorrer em crime contra a honra. A linguagem empregada, embora forte, mostrou-se técnica e pertinente à causa, visando a convencer o juízo cível da verossimilhança das alegações de seu constituinte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se configura crime contra a honra quando a manifestação, ainda que contundente, é proferida no calor do debate judicial e guarda relação de pertinência com o objeto da lide, caracterizando o animus defendendi. Senão vejamos:

"JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. QUEIXA-CRIME. ART. 138 CP. CALÚNIA. FATO TIDO COMO OFENSIVO IRROGADO EM PETIÇÃO POR ADVOGADO EM PROCESSO JUDICIAL NA DEFESA DE CLIENTE. ANIMUS NARRANDI. CALÚNIA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há crime contra a honra, tipificado no artigo 138 do Código Penal, quando ausente o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo específico, constituído pela vontade livre e consciente de caluniar. Na hipótese, extrai-se dos autos que os termos ditos caluniosos foram irrogados em petição lavrada pelo advogado da querelada, no sentido de informar fatos ao Juiz da causa (animus narrandi), e não de ofender o querelante. 2. Dentro do tipo de injusto previsto no crime de calúnia, o elemento subjetivo que dele sobressai é o ânimo de caluniar (animus caluniandi), ânimo de caráter personalíssimo que não pode ser realizado por interposta pessoa, no caso, o representante processual da querelada. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 4. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita (fl. 61). 5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5.º da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Criminais e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais". (Acórdão 825715, 20140110538797APJ, Relator (a): LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 14/10/2014, publicado no DJe: 17/10/2014). Grifo nosso

Dessa forma, resta evidente, a partir da prova documental pré-constituída, que a conduta do querelado não foi animada pelo dolo de caluniar, mas sim pelo dever profissional de defender os interesses do ente público que representava, utilizando-se dos meios e argumentos que lhe pareciam legal e tecnicamente cabíveis. A ausência do elemento subjetivo específico torna o fato manifestamente atípico.

Ressalte-se, ademais, que a conduta do querelado encontra-se amparada pela imunidade profissional prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, bem como no art. 133 da Constituição Federal, os quais asseguram ao advogado a liberdade de manifestação no exercício da profissão, desde que haja pertinência com a causa. Trata-se de excludente de ilicitude específica, reconhecida reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A imunidade profissional do advogado alcança as manifestações feitas no exercício da função, desde que não extrapolem o limite da defesa técnica e guardem pertinência com a causa." (HC 416.308/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 14/03/2018).

Prosseguir com a instrução processual, neste cenário, representaria submeter o querelado a constrangimento ilegal, quando os autos já fornecem elementos suficientes para concluir, com a segurança necessária a esta fase, que o fato narrado evidentemente não constitui crime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, ACOLHO a pretensão defensiva e, por via de consequência,
ABSOLVO SUMARIAMENTE
o querelado
Antonio Filho Sousa Mendes
da imputação de prática do delito previsto nos arts. 138 c.c. 141, incisos III e IV, do Código Penal, por entender que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ante a manifesta ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo específico) e a incidência da imunidade profissional prevista no art. 142, I, do CP.

Condeno a querelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 3º do CPP c.c. art. 85, § 8º, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. A corroborar:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3º DO CPP. I - "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). II - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3º do CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o CPC, devem ser aplicados também seus princípios norteadores. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EREsp: 1218726 RJ 2013/0105328-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/06/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2016)

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.”
(Id. 331729416).

O instituto da absolvição sumária está previsto no art. 397 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que o juiz, após o oferecimento da resposta à acusação, pode absolver o acusado sem a necessidade de instrução probatória. O inciso III do referido dispositivo autoriza a absolvição sumária quando
"o fato narrado evidentemente não constitui crime".

A
ratio legis
do instituto é evitar o constrangimento ilegal de submeter o acusado a um processo criminal quando os elementos já constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou a extinção da punibilidade. Trata-se de medida que prestigia os princípios da economia processual, da celeridade e da dignidade da pessoa humana, evitando que o acusado seja submetido desnecessariamente ao estigma de um processo criminal.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau, após analisar detidamente a queixa-crime, a resposta à acusação e os documentos apresentados pelas partes, concluiu que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ante a manifesta ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo específico de caluniar) e a incidência da imunidade profissional do advogado.

A decisão encontra-se amparada em elementos concretos constantes dos autos. As expressões apontadas como ofensivas foram proferidas no contexto do exercício regular da advocacia, em defesa dos interesses do Município de Santa Cruz do Xingu (MT), no âmbito de complexa demanda judicial envolvendo controvérsia possessória e dominial.

Consta nos autos relatório técnico de sobreposição de área (ID 205461152), subscrito por profissional habilitado, no qual foram indicadas inconsistências no procedimento de georreferenciamento que resultou na matrícula do imóvel em nome da querelante.

Além disso, o Ministério Público, ao se manifestar na Ação de Oposição (IDs 205461155 e 205461421), destacou de forma expressa que o referido relatório técnico suscita dúvidas substanciais quanto à licitude da incorporação da área da pista à matrícula rural particular, apontando indícios relevantes de irregularidade no processo de georreferenciamento.

Por fim, a decisão liminar proferida na Ação de Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041 reconheceu a plausibilidade das alegações deduzidas pelo Município, conferindo verossimilhança às afirmações apresentadas pelo querelado.

Esses elementos demonstram, de forma inequívoca, que as alegações do querelado não surgiram de ilações infundadas ou de mero intuito de ofender a honra da querelante, mas foram embasadas em elementos técnicos e na manifestação do órgão ministerial, caracterizando o
animus defendendi
, e não o
animus caluniandi.

A alegação de que o magistrado deu credibilidade indevida ao laudo técnico apresentado pelo querelado, ignorando o laudo subscrito pelo assistente técnico da apelante, não prospera. A valoração das provas é ato discricionário do juiz, que deve analisar criticamente todos os elementos apresentados, considerando sua pertinência, robustez e consonância com os demais elementos dos autos. O fato de existirem laudos técnicos divergentes não impede o magistrado de formar sua convicção com base naquele que lhe parecer mais consistente e fundamentado, especialmente quando corroborado pela manifestação do Ministério Público.

Ademais, a apelante não demonstrou qual seria o prejuízo concreto decorrente da absolvição sumária. A mera alegação genérica de que foi privada de produzir provas não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa, sendo necessário demonstrar que a prova não produzida era essencial para a comprovação da tese acusatória e que sua ausência efetivamente prejudicou o exercício da ampla defesa.

No caso em exame, os elementos já constantes dos autos eram suficientes para demonstrar a atipicidade da conduta, não havendo necessidade de dilação probatória. A oitiva de testemunhas ou a realização de perícia judicial não teriam o condão de alterar a conclusão de que as manifestações do querelado foram proferidas no exercício regular da advocacia, com base em elementos técnicos, caracterizando o
animus defendendi.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O crime de calúnia está tipificado no art. 138 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa."

A calúnia é crime contra a honra objetiva, que tutela a reputação da pessoa perante a sociedade. Para sua configuração, exige-se a presença dos seguintes elementos:

1.

Elemento objetivo:
imputação de fato determinado, definido como crime, a pessoa certa ou determinável.

2.

Elemento normativo:
falsidade da imputação, ou seja, o fato imputado não é verdadeiro.

3.

Elemento subjetivo:
dolo específico de caluniar (animus caluniandi), consistente na vontade deliberada de ofender a honra alheia, com a consciência de que a imputação é falsa.

A doutrina é pacífica ao afirmar que o dolo específico é elemento essencial do crime de calúnia. Não basta a mera imputação de fato definido como crime; é indispensável que o agente tenha a intenção deliberada de ofender a honra da vítima, com a consciência de que a imputação é falsa.

Nesse sentido, leciona Rogério Sanches Cunha:

"É indispensável que o sujeito ativo – tanto o caluniador quanto o propalador – tenha consciência de que a imputação é falsa, ou seja, que o imputado é inocente da acusação que lhe faz."

A jurisprudência dos tribunais superiores também é firme nesse sentido, reconhecendo que a ausência do dolo específico afasta a tipicidade da conduta.

“...Como cediço, os crimes contra a honra exigem
dolo específico
, não se contentando com o mero dolo geral. Não basta criticar o indivíduo ou sua gestão da coisa pública, é necessário ter a intenção de ofendê-lo. Nesse sentido: "os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi' (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009). Em igual direção: APn 941/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020.”

No caso em exame, as expressões tidas por ofensivas foram proferidas pelo querelado no exercício da advocacia, em defesa dos interesses do Município de Santa Cruz do Xingu (MT), no contexto de complexa disputa judicial de natureza possessória e dominial.

As alegações de "fraude documental" não surgiram de ilações infundadas ou de mero intuito de ofender a honra da querelante, mas foram embasadas em relatório técnico de sobreposição de área, elaborado por profissional habilitado, que apontou inconsistências no processo de georreferenciamento que culminou na matrícula do imóvel em nome da querelante.

O relatório técnico (ID 205461152) concluiu que "não foram respeitados os limites e confrontantes da área do aeroporto municipal", apontando uma série de retificações e inconsistências no processo de georreferenciamento.

Ademais, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica na Ação de Oposição, manifestou-se no sentido de que "o relatório técnico em especial levanta dúvidas substanciais sobre a licitude da incorporação da área da pista à matrícula rural particular dos opostos, com indícios relevantes de fraude no processo de georreferenciamento".

A decisão liminar proferida na Ação de Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041 também reconheceu a plausibilidade das alegações apresentadas pelo Município, corroborando a verossimilhança das afirmações do querelado.

Esses elementos demonstram, de forma inequívoca, que as alegações do querelado não foram falsas imputações, mas sim argumentações técnicas e jurídicas embasadas em elementos concretos, visando convencer o juízo cível da verossimilhança das alegações de seu constituinte.

Não se pode exigir do advogado que, munido de laudo técnico e da manifestação do Ministério Público no mesmo sentido, se abstenha de utilizar tal terminologia técnica em sua argumentação, sob pena de incorrer em crime contra a honra. A linguagem empregada, embora contundente, mostrou-se técnica e pertinente à causa.

O contexto em que foram proferidas as expressões é fundamental para a análise da presença ou não do dolo específico de caluniar. Não se trata de ofensa gratuita e despropositada, mas sim de contenda forense, na qual as partes, por seus procuradores, utilizam-se dos argumentos técnicos e fáticos que entendem pertinentes à defesa de seus interesses.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se configura crime contra a honra quando a manifestação, ainda que contundente, é proferida no calor do debate judicial e guarda relação de pertinência com o objeto da lide, caracterizando o
animus defendendi
, e não o
animus caluniandi.

A mera intenção de defender, narrar, informar ou aconselhar, criticar

ou corrigir, exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade dos crimes contra a honra.

No caso em exame, resta evidente que a conduta do querelado foi animada pelo dever profissional de defender os interesses do ente público que representava, utilizando-se dos meios e argumentos que lhe pareciam legal e tecnicamente cabíveis. A ausência do elemento subjetivo específico torna o fato manifestamente atípico.

Ademais, a conduta do querelado encontra-se amparada pela imunidade profissional do advogado, prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, e no art. 133 da Constituição Federal.

O art. 142 do Código Penal estabelece:

"Art. 142. Não constituem injúria ou difamação punível:
I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;"

O art. 133 da Constituição Federal dispõe:

"Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei."

A imunidade profissional do advogado é garantia constitucional que visa assegurar a liberdade de manifestação no exercício da profissão, desde que haja pertinência com a causa e não se trate de ofensa gratuita e despropositada. Trata-se de excludente de ilicitude específica, reconhecida reiteradamente pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A
ratio legis
da imunidade profissional é permitir que o advogado exerça plenamente seu
munus publicum
, defendendo os interesses de seu constituinte sem o temor de ser responsabilizado criminalmente por suas manifestações, desde que pertinentes à causa.

No caso em exame, as manifestações do querelado foram proferidas no exercício regular da advocacia, em defesa dos interesses do Município de Santa Cruz do Xingu (MT), no contexto de complexa disputa judicial. As alegações de "fraude documental" guardaram estrita pertinência com o objeto da lide, visando demonstrar a verossimilhança das alegações de seu constituinte.

Não se trata de ofensa gratuita e despropositada, mas sim de argumentação técnica e jurídica embasada em elementos concretos, especialmente o relatório técnico e a manifestação do Ministério Público.

A apelante sustenta que o inciso I do art. 142 do Código Penal somente imuniza o advogado de "ofensa irrogada em juízo" no caso dos crimes de injúria e difamação, dado o de calúnia não estar contemplado no dispositivo.

Embora o art. 142, inciso I, do Código Penal mencione expressamente apenas os crimes de injúria e difamação, a imunidade profissional do advogado decorre também do art. 133 da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

A interpretação sistemática dos dispositivos leva à conclusão de que a imunidade profissional do advogado alcança todas as manifestações proferidas no exercício da profissão, desde que haja pertinência com a causa e não se trate de ofensa gratuita e despropositada, independentemente do tipo penal em questão.

O que se exige é que a manifestação guarde relação de pertinência com o objeto da lide e seja proferida no contexto do debate judicial, caracterizando o
animus defendendi
, e não o
animus caluniandi.

No caso em exame, as manifestações do querelado atenderam a esses requisitos, estando, portanto, acobertadas pela imunidade profissional.

A apelante sustenta que, na calúnia, a culpabilidade compreende a vontade e a consciência de imputar a outrem, perante terceiro, fato definido como crime, sendo irrelevante à configuração do delito a existência de certeza de falsidade por parte do acusado, bastando ao reconhecimento do crime a ocorrência de dúvida na mente do réu.

De fato, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que, para a configuração do crime de calúnia, não é necessário que o agente tenha certeza absoluta da falsidade da imputação, bastando que aja com dúvida, assumindo o risco de que a imputação seja falsa (dolo eventual).

Contudo, no caso em exame, não se verifica sequer a presença de dúvida na mente do querelado. As alegações de "fraude documental" foram embasadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e na manifestação do Ministério Público, que apontaram indícios relevantes de fraude no processo de georreferenciamento.

O querelado, portanto, não agiu com dúvida sobre a veracidade de suas alegações, mas sim com base em elementos técnicos concretos que lhe davam fundamento razoável para sustentar a tese de fraude documental.

Ademais, a decisão liminar proferida na Ação de Oposição reconheceu a plausibilidade das alegações apresentadas pelo Município, corroborando a verossimilhança das afirmações do querelado.

Não se pode, portanto, imputar ao querelado o dolo de caluniar, seja na modalidade direta, seja na modalidade eventual, pois suas alegações foram embasadas em elementos concretos e no exercício regular da advocacia.

A apelante sustenta que não existe e nunca existiu Aeroporto Municipal, conforme informação prestada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o que demonstraria a falsidade das alegações do querelado. Todavia, a questão é irrelevante para o deslinde da presente ação penal.

O que se discute nestes autos não é a existência ou não de aeroporto municipal, mas sim se a conduta do querelado configura o crime de calúnia. Para tanto, é necessário verificar a presença do dolo específico de caluniar, consistente na vontade deliberada de ofender a honra da querelante, com a consciência de que a imputação é falsa.

Como já demonstrado, as alegações do querelado foram embasadas em relatório técnico e na manifestação do Ministério Público, que apontaram indícios relevantes de fraude no processo de georreferenciamento. O querelado, portanto, não agiu com o intuito de ofender a honra da querelante, mas sim de defender os interesses de seu constituinte, com base em elementos técnicos concretos.

A discussão sobre a existência ou não de aeroporto municipal é matéria a ser dirimida na ação de oposição, não tendo o condão de infirmar a conclusão de que as manifestações do querelado não configuraram o crime de calúnia.

A apelante dedica extensa parte de suas razões recursais à discussão sobre a natureza do imóvel, a adequação dos embargos de terceiro na ação de oposição, a inexistência de convênio entre o Município e o Estado de Mato Grosso ou a União para a criação de aeroporto municipal, dentre outras questões de natureza cível. Contudo, essas alegações são irrelevantes para o deslinde da presente ação penal.

O que se discute nestes autos é se a conduta do querelado configura o crime de calúnia, e não se o Município tem ou não razão na ação de oposição. A análise da conduta do querelado deve se pautar pela verificação da presença ou não do dolo específico de caluniar e pela incidência ou não da imunidade profissional do advogado.

As discussões sobre a natureza do imóvel, a adequação da via processual eleita pelo querelado na ação cível, a existência ou não de convênio para a criação de aeroporto municipal, dentre outras questões, são matérias a serem dirimidas na ação de oposição, não tendo o condão de infirmar a conclusão de que as manifestações do querelado não configuraram o crime de calúnia.

A pretensão da apelante de rediscutir essas questões em sede de ação penal configura desvio da finalidade do processo criminal, que deve se ater à análise da conduta do querelado e à verificação da existência ou não do crime de calúnia.

Portanto, a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Tereza Cristina Anacleto Cardoso, mantendo incólume a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que absolveu sumariamente Antônio Filho Sousa Mendes da imputação de prática do delito previsto nos arts. 138 c.c. 141, incisos III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026